Tribunal: TJBA
Processo: 8044702-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8044702-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO MACHADO TERRA, DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÕES. ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES E NA RECOMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DOS AUMENTOS. PERÍODO PANDÊMICO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLANO COLETIVO. REAJUSTE LIMITADO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ILEGALIDADE NA RECOMPOSIÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.

I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação Civil Pública, por entender que a Operadora do Plano de Saúde não violou as Leis Federais nº 8.078/90 e 9.656/98, no decorrer do cenário pandêmico referente ao período 2020/2021, quanto aos reajustes das mensalidades dos planos e a recomposição dos efeitos da suspensão dos aumentos de determinados planos de saúde no ano de 2020.

II – Inexiste nulidade na sentença que, no caso concreto, lançou seu fundamento na distribuição legal do ônus da prova. Demais, não houve impugnação do Recorrente, no momento oportuno, contra a negativa de inversão do ônus da prova, mas, ao contrário, requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que as provas até ali registradas eram suficientes para o deslinde da causa.

III – “
Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito”
. (STJ, REsp 1.924.527-PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 08.06.2021)

IV – “
[...] O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos
.” (STJ - AgInt no REsp: 2032399 SP 2022/0320088-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Não sendo a hipótese de flagrante abusividade do aumento ou de falso coletivo, inexiste razão para deixar de aplicar o entendimento acima declinado.

V – No caso concreto, não há
prova nos autos de que a Apelada descumpriu as exigências e orientações da ANS, no que diz respeito aos Comunicados 85 e 87/2020.

VI – Sentença mantida e confirmada. Recurso de apelação e reexame necessário improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8044702-08.2022.8.05.0001,

em que é Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ao Reexame Necessário, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do Relator.